Tribunal: TJDFT
Processo: 0708532-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Execução penal. Remição ficta. Impossibilidade.
Somente o efetivo trabalho permite seja feito o desconto da pena, nos termos do art. 126 da LEP, para que se cumpra a finalidade de ressocialização ínsita ao instituto da remição. Não se enquadrando o sentenciado nas exceções estipuladas no Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015, em contexto de pandemia de Covid-19, não lhe assiste direito à “remição ficta”, que não tem qualquer embasamento legal. Agravo não provido.